Tribunal: TJSP
Processo: 1012107-14.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012107-14.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COLÉGIO MAGNATAS LTDA-ME, é embargado GUSTAVO MAGALHÃES DE
MORAES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 7359 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000
EMBARGANTE: COLÉGIO MAGNATAS LTDA-ME
EMBARGADO: GUSTAVO MAGALHÃES DE MORAES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ANTÔNIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
VOTO No 7359

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida
natureza
infringente
do
recurso
–
Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Novo
Código de Processo Civil – Embargos Rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré
COLÉGIO MAGNATAS LTDA – ME, em face do V. Acórdão de fls.
218/225 que, em ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais,
ajuizada
por
GUSTAVO
MAGALHÃES
DE
MORAES
(representado pela genitora LUCIANA GERMANA MAGALHÃES), deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.
Sustenta a ré/embargante, em síntese, que recai
sobre a presente demanda o instituto da coisa julgada, posto que se trata de
mera repetição de pedido de indenização por danos morais anteriormente
ajuizado e julgado improcedente na esfera trabalhista. Aduz que o V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 7359 3/6
Acórdão incorre em omissão, eis que não fora tecida nenhuma consideração
acerca da coisa julgada, matéria de ordem pública. Assevera que “a ação de
indenização por danos morais, decidida na Justiça Trabalhista, não pode ser
renovada na Justiça Comum, face a configuração de coisa julgada
material”. Postula pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração,
com efeitos modificativos, a fim de julgar extinto o feito, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Verifica-se dos autos que o V. Acórdão embargado
apreciou as questões deduzidas nas razões recursais, bem como os
fundamentos destacados pelas partes, conforme se extrai da ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Ação de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o
processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485,
inciso V, do CPC. Inconformismo do autor. Ausência de
identidade de partes entre a presente ação e a reclamação
trabalhista. Litispendência afastada. Causa que não se
encontra madura para julgamento em grau recursal.
Inaplicabilidade do art. 1.013, §3o, do CPC. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação de
retorno dos autos à origem, para produção de prova oral.”
Com efeito, o decisório colegiado apreciou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 7359 4/6
minuciosamente, a questão de ordem pública suscitada pela ré, ora
embargante, no que diz respeito ao instituto da coisa julgada, acolhendo,
inclusive, a tese defendida pela D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
208/209.
Acerca do tema, assim decidiu o V. Acórdão
embargado:
“O reconhecimento da litispendência pressupõe a existência
de demandas idênticas em curso, conforme se depreende do disposto no art. 337, §§ 1o a 3o
do CPC:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em
curso.”
Assim, nos termos do supracitado artigo, configura-se
litispendência “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, isto é, quando se
repetem os litigantes, o pedido e a causa de pedir. Por consequência, se não houver
repetição dos três elementos, não haverá litispendência.
In
casu,
a
reclamação
trabalhista
(RTOrd
1002417-56.2017.5.02.0607 fls. 154/162) e a presente ação não possuem identidade de
partes. Naquela figura no polo ativo Luciana Germana Magalhães (genitora do autor),
nesta, Gustavo Magalhães de Moraes (autor), e, compondo o polo passivo de ambas as
ações, a instituição de ensino ora apelada. Importante consignar que Luciana figura na
presente demanda, tão somente, na qualidade de representante de seu filho Gustavo,
menor impúbere, e, não como autora da ação.
Oportuno transcrever trecho da manifestação da D. PGJ, às
fls. 208/209, na qual apropriadamente citou excerto da obra de Humberto Theodoro
Júnior:
“Para que as partes sejam as mesmas, impõe-se que idêntica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 7359 5/6
ainda a qualidade jurídica de agir nos dois processos. Se num o litigante obrou em nome
de outrem (como representante legal ou mandatário) e noutro em nome próprio, é claro
que inocorre a identidade de parte” (Autor citado, Curso de Direito Processual Civil.
Volume I. 54a ed. São Paulo, Gen, 2013, p. 90 item 55-c: 'Elementos identificadores da
causa')”
Não se olvida que os autores de ambas as demandas
postulam pela indenização por danos morais sofridos, todavia, em se tratando de direito
personalíssimo (da personalidade), o fazem separadamente, ou seja, Luciana (genitora do
autor), na reclamação trabalhista, e o menor Gustavo, na presente demanda.
Logo, não há que se falar em litispendência entre as ações.”
Destarte, não há que se falar na ocorrência de
omissão quanto aos fundamentos expostos no decisório colegiado.
Outrossim, a embargante busca a discussão de
questão referente ao mérito do recurso de apelação, através dos presentes
embargos, visando a atribuição de efeito manifestamente modificativo, o que
é inadmissível, visto que a providência infringente não está amparada pelo
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ -
1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93,
DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012107-14.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 7359 6/6
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o pressuposto
do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator